Tribunal: TJPA
Processo: 0011176-20.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011176-20.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, REGINA ARCANJO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA.

1-
Trata-se de remessa necessária em face da sentença, prolatada pelo juízo de DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE que, nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da gratificação de incentivo de nível superior no contracheque do impetrante;

2-
O Município de Monte Alegre dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino – Lei Municipal nº 4.754/10, que prevê a gratificação de nível superior no art.46, III;

3-
Diante da previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da impetrante e comprovado o curso de nível superior em pedagogia, tal direito deve ser assegurado, pelo que deve ser provido o pedido assim veiculado;

4-
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade,
em conhecer da Remessa Necessária da sentença de primeiro grau, e negar-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
remessa necessária
em face da sentença (Id. 14019005), prolatada pelo juízo de DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE que, nos autos da
ação mandamental
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da gratificação de incentivo de nível superior no contracheque do impetrante.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão ID. 14019009

Coube-me a relatoria do feito.

Manifestação do Ministério Público pela manutenção da sentença (Id. 14089580).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
remessa necessária
em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora inclua no contracheque da impetrante, a gratificação de incentivo de nível superior.

Os direitos e vantagens de servidores públicos são, de regra, previstos nos respectivos planos de cargos e remuneração (PCCR) de cada categoria.

Diante desta lacuna legislativa, será o regime jurídico único dos servidores a reger tais direitos, e, por fim, na ausência deste, no caso de servidores municipais, a regra aplicada será a encartada na Lei Orgânica do Município.

Caso coexistam disposições acerca da mesma matéria, no PCCR e no RJU, a previsão deste (regra geral), só será aplicada caso não colida com o texto da lei específica, que deve prevalecer na hipótese. Trata-se da técnica interpretativa da lei mais específica, segundo a qual, diante do conflito de leis, aquela que versar mais especialmente sobre o tema em questão, deverá prevalecer em relação às demais.

Na espécie, considerando que o Município de Monte Alegra dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino – Lei Municipal nº 4.754/10, será ela a reger a matéria, especialmente por força da disposição do art. 1º, desta lei. Vejamos:

Art. 1º. Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais do magistério da rede municipal de ensino do Município de Monte Alegre.

Pois bem.

Da narrativa da exordial ressoa que a impetrante defende ser devida a gratificação aos professores incluídos na categoria de nível superior e que se incluem nesta categoria funcional. São os excertos: “Por outro lado deve-se ponderar que a impetrante não está pleiteando o seu reenquadramento para o cargo de nível superior, mas sim requer apenas o direito de receber a gratificação de escolaridade que está prevista em lei municipal.” “Todavia, Excelência, em uma conduta omissiva, o impetrado não implantou a gratificação de escolaridade por ora pleiteada, violando o incontroverso direito líquido e certo da impetrante”.

Á luz do princípio da legalidade administrativa, o direito à percepção da gratificação de nível superior deve encontrar expressa previsão legal.

A Lei Municipal nº 4.754/2010, trata de gratificação de nível superior disposta no art.46, III.
In verbis:

Art. 46. Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

III- Aos professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior.

Portanto, aos docentes de licenciatura plena será conferido a gratificação de nível superior de 80% (oitenta por cento).

No caso dos autos, depreende-se que a impetrante foi classificada no concurso público nº.003/2006 e tomou posse no cargo de Professor Nível Médio Zona Rural (Id. 14018999 - Pág. 13).

Denota-se, que após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010, a autora obteve, em maio de 2016, graduação de licenciatura plena conforme diploma (Id. 14018999 - Pág. 21).

Inobstante a graduação da impetrante, em nível superior, a gratificação prevista na lei municipal, alhures transcrita, não foi implementada em seus vencimentos pela autoridade coatora conforme depreende-se dos contracheques (Id. 14018999 - Pág. 15, 17 e 19).

Nesse diapasão, diante da previsão legal no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da impetrante, subsiste o direito perseguido, pelo que deve ser provido o pedido assim veiculado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente desta Corte.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPETRANTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO EM CARGO QUE EXIGIA ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PORTERIOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Monte Alegre proceda o pagamento do pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes.

2. O art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

3. Os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010. Desta forma, comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento do referido adicional. Precedentes deste E. Tribunal.

4. Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF.

5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800641-57.2021.8.14.0032, Rel. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.)

O parecer ministerial no segundo grau é na mesma toada, cujo excerto ora transcrevo (id. 14089580 - Pág. 4):

“Neste contexto, constata-se que atualmente a impetrante possui a qualificação necessária ao cargo que ocupa, conforme diploma do curso de graduação que instrui a petição inicial, bem como preenche o requisito previsto na legislação municipal para o pagamento da gratificação de escolaridade.”

Destarte, é de se reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de perceber a gratificação de nível superior, vez que comprovado seu direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço da
Remessa Necessária da sentença de primeiro grau, e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença.

É o voto.

Belém-PA, 5 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/06/2023